Tribunal: STF
Processo: Rp 1242
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-08
Data de publicação: 1986-05-08

Ementa:
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS DE
DEFESA E PROTEÇÃO DA SAÚDE E NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR
(CONSTITUIÇÃO, ART. 8, XVII, C E 1).
EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE PREDOMINA SOBRE A ESTADUAL,
CUJO CARÁTER SUPLETIVO A RESTRINGE AO PREENCHIMENTO DO ESPACO NÃO
OCUPADO PELA EMANADA AO PODER CENTRAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA DECLARAR
INCONSTITUCIONAIS, NA LEI N. 4386, DE 06.12-84, DO ESTADO DA
BAHIA, O ART. 1 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, O ART. 2, O ART.3, O ART. 4
E SEU PAR. 3, PARTE FINAL: 'E AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO
CONSELHO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - CEPRAM', ART.6, ART. 7,
ART. 10 E ART. 11.